Tribunal: TJDFT
Processo: 0707938-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Ação declaratória de nulidade de assembleia condominial. Taxa extra. Suspensão de cobrança. Tutela de urgência concedida na origem. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão de cobrança da taxa extra instituída na Assembleia Extraordinária do condomínio réu, aqui agravante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.
III. Razões de decidir
3. A aprovação em assembleia extraordinária não se coaduna com o art. 38, parágrafo único, da Convenção de Condomínio, que estabelece: “o limite para os gastos extraordinários fica fixado em até 50% (cinquenta por cento) da Arrecadação de taxas de Condomínio do mês imediatamente anterior”.
4. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 300; art. 995, parágrafo único. CC, art. 1.333.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0707057-32.2023.8.07.0008, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 20/03/2025.